Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Mútuo bancário. Conta corrente. Desconto automático. Cláusula contratual. Irrevogabilidade. Legalidade. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido de revogação da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente de consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente da conta corrente do consumidor.

III. Razões de decidir
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório quando o consumidor não renegocia outra forma de pagamento de seus débitos com a instituição financeira.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda, como foi alegado pelo apelado, será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.085/STJ.